Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734649-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 8 APELADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a peça recursal de ID no 21277741, verifico que a parte autora, ora apelante, defendeu, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. 1. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, a intimação do recorrente para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação dos BALANCETES de outubro e novembro do corrente ano, indicando o resumo das despesas e receitas do condomínio apelante, bem como o saldo do mês e o atual, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. 2. Após, a fim de evitar futura alegação de nulidade, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, baixem os autos ao juízo de origem para que certifique se o 1o requerido (DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – EPP) apresentou (ou não) recurso contra a r. sentença monocrática, em razão da condenação imposta pela instância a quo. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator